Tribunal: TJES
Processo: 5004894-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004894-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOUL VIBES EVENTOS LTDA - EPP
AGRAVADO: DIOGO SARMENTO SIMAO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
SOUL VIBES EVENTOS LTDA - EPP
face da r. decisão (id n. 1614225), proferida na Ação de Prestação de Contas, que, na primeira fase, julgou procedente o pedido autoral para condenar a demandada a apresentar as contas relativas ao evento “Pacha Ibiza”, da qual foi produtora, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega o agravante: I) que prestou as contas junto a sua contestação, de forma que a ação deveria ter seguido a fase de produção de provas, a fim de se apurar se as contas apresentadas são boas ou não, II) ao indeferir a produção de provas, o MM. Juízo acabou

por cercear por completo a ampla defesa, haja vista que proferiu uma sentença capaz de tornar o réu refém das contas que podem ser apresentadas pelo autor, sem ao menos poder impugná-las, III)

o autor/recorrido não impugnou especificadamente as contas apresentadas, IV) deve ser julgada improcedente a ação de exigir contas.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID n. 1678452).

Contrarrazões apresentadas (ID n. 1724477)

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de Novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
SOUL VIBES EVENTOS LTDA - EPP
face da r. decisão (id n. 1614225), proferida na Ação de Prestação de Contas, que, na primeira fase, julgou procedente o pedido autoral para condenar a demandada a apresentar as contas relativas ao evento “Pacha Ibiza”, da qual foi produtora, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega o agravante: I) que prestou as contas junto a sua contestação, de forma que a ação deveria ter seguido a fase de produção de provas, a fim de se apurar se as contas apresentadas são boas ou não, II) ao indeferir a produção de provas, o MM. Juízo acabou

por cercear por completo a ampla defesa, haja vista que proferiu uma sentença capaz de tornar o réu refém das contas que podem ser apresentadas pelo autor, sem ao menos poder impugná-las, III)

o autor/recorrido não impugnou especificadamente as contas apresentadas, IV) deve ser julgada improcedente a ação de exigir contas.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID n. 1678452).

Contrarrazões apresentadas (ID n. 1724477)

É o relatório no essencial. Adianto que manterei o entendimento proferido quando do indeferimento do pedido liminar.

Trata-se o processo originário sobre ação de exigir contas de um evento noturno ocorrido no clube Álvares Cabral, no ano de 2010, denominado “Pacha Ibiza”.

É consabido que a ação de exigir contas, prevista no artigo 550 do CPC, manifesta-se em duas fases, correspondendo a primeira à existência da obrigação de prestar contas diante da relação jurídica das partes. Enquanto, na segunda fase, analisa-se a regularidade das contas apresentadas.

Nesse sentido: “O procedimento de ação de exigir contas é composto, em regra, de duas fases: na primeira delas verificar-se-á se o réu está, ou não, obrigado a prestá-las, sendo impertinente apurar-se quem é devedor e em quanto monta o débito. Resolvida a questão da existência da obrigação de prestar contas, inicia-se a segunda fase procedimental, ocasião em que as contas serão prestadas em forma mercantil, com a apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140304312, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 18/10/2017).

No caso em exame, a decisão agravada foi proferida na primeira fase, ou seja, na fase em que se verifica se o requerido está, ou não, obrigado a prestar as contas, sendo impertinente apurar-se quem é devedor e em quanto monta o débito.

Destaco que: “
A primeira fase da ação de prestação de contas não analisa o mérito das contas apresentadas”.
(STJ, AgInt no AREsp 1554828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

Outrossim, consoante jurisprudência deste e. Tribunal:
“
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da primeira fase da ação de prestação de contas é feito sem dilação probatória, com a mera declaração do direito à obtenção das contas pleiteadas.”
(TJES, Classe: Apelação, 014120126835, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016).

O c. STJ “assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação”. (AgInt no AREsp 1576551/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). No caso em tela, o autor/agravado demonstrou o preenchimento dos requisitos para exigir contas, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de exigir contas – duas fases – primeira fase – direito de exigir as contas – configurado – ausência de cerceamento de defesa – recurso improvido.

1 - A
ação de exigir contas, prevista no artigo 550 do CPC, manifesta-se em duas fases, correspondendo a primeira à existência da obrigação de prestar contas diante da relação jurídica das partes. Enquanto, na segunda fase, analisa-se a regularidade das contas apresentadas.

2 -
“
A primeira fase da ação de prestação de contas não analisa o mérito das contas apresentadas”.
(STJ, AgInt no AREsp 1554828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

3 -
“
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da primeira fase da ação de prestação de contas é feito sem dilação probatória, com a mera declaração do direito à obtenção das contas pleiteadas.”
(TJES, Classe: Apelação, 014120126835, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016).

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.